Tribunal: TJDFT
Processo: 0700392-67.2023.8.07.0018
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-08-14
Data de publicação: 2023-08-29

Ementa:
PROCESSO CIVIL. INTEMPESTIVIDADE E AUSÊNCIA DE PREPARO. PRELIMINARES SUSCITADAS EM CONTRARRAZÕES REJEITADAS. PLANO DE SAÚDE. AUTOGESTÃO. FALHA OPERACIONAL. DEMORA NA AUTORIZAÇÃO DE CIRURGIA. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM REDUZIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. A Portaria GC 160, de 11 de outubro de 2017, regulamentou o cadastramento de empresas públicas e privadas para recebimento de citações e intimações de forma eletrônica no âmbito da Justiça do Distrito Federal e Territórios, e estabeleceu no artigo 2o a obrigatoriedade do cadastramento das empresas e das entidades, públicas e privadas, nos sistemas de processos eletrônicos.
2. Verifica-se a intimação do Distrito Federal por meio de publicação no Diário de Justiça Eletrônico e, posteriormente, via Sistema. O STJ, nos Embargos de Divergência em Agravo em Recurso Especial no 1.663.952 – RJ, definiu que "O termo inicial de contagem dos prazos processuais, em caso de duplicidade de intimações eletrônicas, dá-se com a realizada pelo portal eletrônico, que prevalece sobre a publicação no DJe". Preliminar de intempestividade, alegada em contrarrazões, rejeitada.
3. De acordo com o Decreto-Lei no 500/69, “O Distrito Federal fica isento do pagamento de custas perante a Justiça do Distrito Federal”. Preliminar de ausência de preparo alegada em contrarrazões rejeitada.
4. O fato de não se aplicar o Código de Defesa do Consumidor aos planos de saúde administrados por entidades de autogestão (Súmula 608 do STJ), não afasta o dever de cumprirem as obrigações contratuais (STJ, AgInt no AREsp 901.638/DF, DJe 20/10/2016).
5. De acordo o Superior Tribunal de Justiça “A recusa indevida da cobertura para tratamento de saúde, em emergências, gerando enorme desconforto, dificuldades e temor pela própria vida, faz nascer o direito à reparação do dano moral”. (AgRg no REsp 1299069/SP, Relator Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Terceira Turma, DJe 04/03/2013).
6. A mesma lógica se aplica nas hipóteses de demora excessiva para autorizar o procedimento necessário ao tratamento de câncer: a possibilidade de recrudescimento da doença, o temor pela vida, as apreensões a e ansiedade pela indefinição decorrentes da situação compõem quadro apto a configuração dos danos morais.
7. A despeito disso, a situação descrita nos autos não acena para uma repercussão especialmente danosa que justifique danos morais de R$ 10.000,00. Apesar da demora, a cirurgia foi realizada e o autor recebeu o tratamento devido, sem desembolsar qualquer valor. Assim, o quantum deve ser reduzido para R$ 5.000,00, valor que melhor atende os critérios de razoabilidade e proporcionalidade.
8. Recurso conhecido. Preliminares suscitadas em contrarrazões rejeitadas. No mérito, parcialmente provido para fixar a compensação pelos danos morais em R$5.000,00. Mantidos os demais termos da sentença.
9. Sem custas ou honorários